Tribunal: TJPA
Processo: 0000542-06.2000.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000542-06.2000.8.14.0017

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO PARA

APELADO: EDILSON RIOS LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DO VEREDICTO SOBERANO DOS JURADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, que absolveu Edilson Rios Lima da acusação de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VI, do CPP. O Parquet sustenta que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo sua anulação nos termos do art. 593, III, "d", do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal do Júri, que absolveu o acusado, configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar sua anulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A anulação da decisão dos jurados somente é possível quando esta se mostra totalmente dissociada do conjunto probatório, de modo a revelar arbitrariedade manifesta.

4. No caso, a tese absolutória, embasada na legítima defesa, foi acolhida pelos jurados com base em elementos presentes nos autos, especialmente no depoimento do acusado e na ausência de testemunhas presenciais dos fatos.

5. As testemunhas arroladas limitaram-se a relatos indiretos, não sendo possível afirmar que o veredicto foi desprovido de respaldo probatório.

6. Prevalece a soberania dos veredictos do Júri, garantida constitucionalmente, quando a absolvição encontra amparo em alguma linha probatória admissível nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão do Tribunal do Júri que absolve o réu não pode ser anulada por contrariar a prova dos autos quando houver suporte probatório mínimo à tese acolhida. 2. A soberania dos veredictos deve ser preservada sempre que a absolvição estiver embasada em elementos constantes dos autos, ainda que indiretamente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea "c"; CPP, arts. 386, VI; 483, § 2º; 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.829.443/RN, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05/03/2025, DJe 11/03/2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Extraordinária Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos treze dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Colendo Tribunal Popular da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Conceição do Araguaia/PA (ID 22952380, pág. 07), que, nos termos do art. 386, inciso VI, da Lei Adjetiva Penal, absolveu o réu
EDILSON RIOS LIMA,
da prática do crime tipificado no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 22952336) que no dia 21 de junho do ano 2000, na localidade de Sawanópolis, conhecida como “Casa de Tábua”, no Município de Santa Maria das Barreiras, ocorriam os festejos de São Pedro. Na ocasião, o réu e a vítima Jailson Barros Lima divertiam-se mediante a ingestão de bebida alcoólica. Ocorre que, no início da madrugada do dia 22, iniciou-se uma discussão entre ambos, em face de a vítima ter criticado os funcionários da SUCAM, o que culminou no início de luta corporal entre eles, que logo foi acalmada. Ato seguinte, o réu se retirou do local e o ofendido permaneceu nos festejos, no bar “Carlote”, quando, cerca de meia hora depois, foi surpreendido por um tiro disparado à distância pelo acusado, evoluindo a óbito enquanto era transportado para Redenção.

Em
razões recursais
(ID 22952381), o
Dominus Litis
pugna pela declaração de nulidade absoluta da decisão emanada do Tribunal Popular, que absolveu o réu, por apresentar-se manifestamente contrária às provas dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPPB. Afirma que a tese de legítima defesa não encontra lastro probatório nos autos, de vez que o réu agiu de maneira deliberada e consentida ao retornar armado ao local do crime. Salienta que, de acordo com a prova testemunha, a vítima foi alvejada em uma das barracas do festejo, o que não condiz com a versão do réu de que o ofendido estaria lhe perseguindo.

Nesses termos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso manejado, para que a decisão do Conselho de Sentença seja anulada e o recorrido seja submetido a novo julgamento.

Em
contrarrazões
(ID 22952463), a defesa do apelado roga pelo desprovimento do recurso.

Nesta Instância Superior, o Douto
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
opina pelo
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
do recurso interposto, a fim de que seja mantida a sentença objurgada em todos os seus termos.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Inicialmente, observo que o recurso foi tempestivamente interposto e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, cabível o seu conhecimento.

Insurge-se o
Parquet

contra sentença prolatada pelo Colendo Tribunal Popular da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Conceição do Araguaia/PA que, nos termos do art. 386, inciso VI, da Lei Adjetiva Penal, absolveu o réu
EDILSON RIOS LIMA,
da prática do crime tipificado no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Sustenta o RMP que a decisão emanada do Tribunal Popular, que absolveu o réu, encontra-se manifestamente contrária às provas dos autos. Afirma que a tese de legítima defesa, sustentada pelo acusado, não encontra lastro probatório nos autos, de vez que o réu agiu de maneira deliberada e consentida ao retornar armado ao local do crime. Salienta que, de acordo com a prova testemunha, a vítima foi alvejada em uma das barracas do festejo, o que não condiz com a versão do réu de que o ofendido estaria lhe perseguindo.

Todavia, em profunda análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos probatórios que exsurgem dos autos, observa-se não assistir razão ao
Dominus Litis
, pelos motivos adiante alinhavados.

Como cediço, a decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela de cunho teratológico, afastando-se completamente dos subsídios enfeixados no processo.

Exige-se, portanto, não encontrar a decisão dos jurados arrimo em alguma prova, pois o Conselho de Sentença é livre para acatar a tese, sob sua ótica, melhor ajustada à dinâmica dos fatos apresentados no julgamento.

De tal maneira,
só se admite a anulação de decisão do Júri por ser manifestamente contrária à prova dos autos quando esta for absolutamente divorciada dos elementos probatórios
, ou seja, quando o conjunto probatório não oferece
nenhum
suporte racional à conclusão dos jurados.

O controle jurisdicional sobre os veredictos do Júri é
excepcional
e condicionado à demonstração de arbitrariedade manifesta — o que impede o tribunal revisor de apenas
substituir o juízo de valor dos jurados pelo seu próprio
.

Na hipótese em apreço, analisando cuidadosamente a prova contida nos autos, observo que os jurados, ao absolverem o apelado Edilson Rios Lima do delito de homicídio consumado,
não decidiram contrariamente aos elementos probatórios.

No caso, observa-se que o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria do delito, respondendo afirmativamente aos quesitos pertinentes, mas, ao ser instado a
deliberar sobre a absolvição, respondeu positivamente,
acolhendo, por maioria, a tese defensiva de legítima defesa, encerrando a votação nos moldes legais.

De certo, a
materialidade
é induvidosa e pode ser atestada por meio do Auto de Corpo de Delito e Exame Cadavérico (ID 22952384, pág. 5), que atesta como causa da morte do ofendido Jailson Barros Lima
“hemorragia aguda traumática”
, ocasionada por
“ferimento por arma de fogo”.

O exame do caderno processual revela que o réu, em seu interrogatório, afirmou ter agido sob o
influxo do temor gerado por ameaças da vítima, as quais se intensificaram após o embate físico inicial
. Alegou ter sido ferido pela vítima com faca, buscado refúgio e
sido alertado por testemunha sobre a intenção homicida do ofendido
, tendo saído armado por precaução, quando,
diante da aproximação da vítima em sua direção, a uma distância de 4 a 8 metros, disparou com o intuito de preservar sua integridade, já que não tinha outra alternativa, pois ele iria lhe matar.

Em sessão plenária de julgamento, a testemunha
José Barros da Silva
, presidente do festejo ocorrido naquela noite, afirmou que
não presenciou o disparo nem a briga
, mas confirmou que, após o encerramento da festa por volta das 3h da madrugada, foi avisado por um homem conhecido como "Tonhão" de que havia ocorrido um desentendimento envolvendo o "sucanzeiro", que teria efetuado um disparo de arma de fogo contra a vítima. Disse ter se dirigido ao local, onde ouviu de diversas pessoas que o autor do crime fora o sucanzeiro. Afirmou ter conhecimento posterior de que a vítima era considerada temperamental, mas que não possuía histórico de brigas, e que a motivação do conflito poderia estar relacionada a críticas políticas contra os agentes da SUCAM, por suposta omissão durante um surto de malária. Acrescentou ainda que ouviu relatos de que, após uma briga inicial contida por terceiros, o acusado teria retornado armado ao local, momento em que efetuou o disparo fatal.

Na mesma linha,
Gessi Pereira Amorim
, sargento da Polícia Militar à época e comandante do destacamento local, confirmou que foi informado por "Tonhão" sobre uma pessoa baleada no local do festejo e que, ao chegar à cena, encontrou a vítima ainda com vida, deitada no chão e queixando-se de dores. Disse que providenciou o transporte da vítima, que faleceu a caminho do hospital. Relatou ter ouvido que a discussão que antecedeu o crime envolveu críticas ao sistema de saúde local e agressões mútuas, sendo a vítima conhecida por comportamento arrogante. Destacou que o disparo ocorreu após a briga, quando o acusado teria retornado armado com uma espingarda. Negou qualquer informação de que a vítima estivesse armada ou tivesse tentado esfaquear o réu. Informou ainda que, ao procurar pelo acusado no alojamento coletivo da SUCAM, encontrou marcas de sangue e constatou sua fuga, não tendo localizado a arma utilizada.

Por fim,
Antonio Evaristo Melo
, que também participou do festejo,
disse não ter presenciado o disparo nem a discussão, apenas vendo a vítima caída no chão, pedindo socorro.
Afirmou que a vítima não mencionou quem teria sido o autor do disparo e que não viu qualquer arma branca com ela. Declarou que ouviu apenas comentários posteriores de que o autor do disparo teria sido o réu Edilson, sem que houvesse outro apontamento quanto à autoria.

As testemunhas arroladas em plenário, a que se vê,
não presenciaram o momento do disparo,
limitando-se a reproduzir versões ouvidas de terceiros, caracterizando-se, portanto, como testemunhos indiretos, cujo valor probatório vem a ser mitigado.

Nesse contexto, a tese de legítima defesa, ainda que não corroborada de forma direta por testemunhos presenciais, encontra respaldo no depoimento coerente do réu e na ausência de prova idônea em sentido diverso. Diante da existência de versão verossímil sustentada em juízo e submetida ao crivo do contraditório, não se pode afirmar que a absolvição concedida pelo Tribunal Popular seja manifestamente contrária à prova dos autos.

Da análise perfunctória de tais depoimentos, bem como dos demais elementos de convicção ínsitos no arcabouço probatório, já se percebe a possibilidade de ocorrência ou não de ter o réu agido sob manto da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Não se olvide, a existência de
indícios
de que o acusado, de fato, não tenha agido mediante injusta e imediata provocação da vítima. Não logrou, contudo, o
Dominus Litis,
em demonstrar cabalmente, sem resquício de dúvida, a responsabilização do apelado pelo crime em voga, tendo em vista que a versão acusatória baseou-se tão somente nos depoimentos de testemunhas não oculares do crime, que imputam ao recorrido a conduta delituosa apenas por comentários de pessoas não ouvidas em plenário.

Todos esses fatos, uma vez presentes na instrução do processo, sem dúvida alguma, passaram pelo crivo dos Senhores Jurados, aos quais cabe, como é de peculiar sabença, optar por qual versão lhes pareça mais verossímil, ainda que, do ponto de vista estritamente jurídico, não seja a melhor. De mais a mais, qualquer valoração que se faça sobre a sua apreciação implicaria invasão da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

Não se pode, concluir, portanto, que o Colendo Tribunal Popular votou contra as provas contidas nos autos, ao absolver o apelado, tendo em
vista a construção de provas que arrimam a tese defensiva
, conforme acima explanado.

A decisão do Tribunal Popular,
in casu
,
não se mostrou divorciada do apurado, a ponto de ser alvo de reavaliação
. Foram submetidas ao Júri
duas versões do crime.
Uma delas, a tese absolutória, acolhida pelos jurados, repleta de elementos probatórios a sustentá-la. A segunda, defendida pela acusação, baseada, tão somente, na existência de provas aptas à condenação do réu.

Assim, não há que se falar em contrariedade à prova existente nos autos, mesmo porque não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento.
Somente quando a decisão do Júri não encontrar nenhum amparo na prova é que poderá ser invalidada. É que o Conselho de Sentença é soberano nas suas decisões por determinação constitucional, devendo ser respeitada a sua vontade, quando não discrepante das provas contidas nos autos.

Para ilustrar a assertiva suprarreferida, traz-se a lume os seguintes escólios:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RÉU ABSOLVIDO PELOS JURADOS. QUESITO ABSOLUTÓRIO GENÉRICO PREVISTO NO ART. 483, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO MINISTERIAL PLEITEANDO A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "O entendimento de que o Júri não poderia absolver o acusado, quando reconhecesse a materialidade e autoria, é diretamente contrário às determinações do art. 483 do Código de Processo Penal, pois, conforme seus §§ 1º e 2º, a votação do quesito absolutório genérico somente ocorre quando há resposta afirmativa em relação aos quesitos referentes à materialidade e à autoria" (HC n. 350.895/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 17/5/2017).

2. O Tribunal de origem consignou que "existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de qualquer das teses sustentadas pelas partes, ou mesmo de absolvição baseada no quesito genérico previsto no art. 483, § 2.°, do Código de Processo Penal, descabe a anulação do julgado, sob pena de violação à soberania dos veredictos e de usurpação da competência constitucional conferida ao júri".

3. Desconstituir as premissas adotadas na origem, para concluir de modo diverso tal como pleiteia o recorrente, demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.

4. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem não diverge da jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que entende que "existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de qualquer das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos" (AgRg no AREsp n. 946.505/SE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 30/5/2017).

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp n. 1.829.443/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.)”
(GRIFEI)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manutenção do
decisum
objurgado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2025